Tribunal: TJMT
Processo: 1001750-26.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 1001750-26.2017.8.11.0007
RECORRENTE ANDRE DE ANDRADE OLIVEIRA
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 46265983) interposto por ANDRE DE ANDRADE OLIVEIRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 37209956):
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –AUTOR QUE RESPONDEU POR CRIME DE HOMICÍDIO – ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INIMPUTABILIDADE - – DOENTE MENTAL – ALEGAÇÃO DE QUE COMETEU HOMICÍDIO CONTRA SUA COMPANHEIRA POR ESTAR EM SURTO PSICÓTICO POR AUSÊNCIA DE MEDICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A FARMÁCIA DE ALTO CUSTO SUSPENDEU O FORNECIMENTO DO FÁRMACO – DOCUMENTO NOS AUTOS QUE ATESTA QUE A PRÓPRIA PARTE PAROU DE TOMAR OS REMÉDIOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO DE TER FICADO CUSTODIADO NA CADEIA PÚBLICA LHE CAUSOU MAIORES TRANSTORNOS – CONSTATAÇÃO DE QUE NO PERÍODO EM QUE PERMANECEU PRESO FOI ATENDIDO PELO CAPS E MEDICADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido.
Na situação dos autos a parte não comprovou que houve suspensão pela Farmácia de Alto Custo dos medicamentos necessários ao seu tratamento, pelo contrário, existe documento no processo demonstrando que o próprio autor da ação suspendeu o uso dos fármacos.
Quanto ao fato de ter ficado custodiado durante um ano na Cadeia Pública, o Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência de danos à sua integridade física ou psíquica, uma vez que de acordo com os documentos juntados por ele, durante todo o período foi atendido pelo CAPS e obteve toda a assistência necessária ao tratamento.” (N.U 1001750-26.2017.8.11.0007, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020)
Alega violação aos artigos 348 e 355, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que, ao julgar improcedente o feito de maneira antecipada, sem ter previamente decidido acerca da aplicação dos efeitos da revelia e ordenado a indicação de provas pelo Recorrente, uma vez que não considerou os efeitos da revelia, afastou-lhe o direito a produzir provas na instância de piso.
Recurso tempestivo (ID 46293951).
A parte Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (ID 46351468).
Contrarrazões juntadas conforme ID 52293971.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 348 e 355, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, em que a parte Recorrente alega que ao julgar improcedente o feito de maneira antecipada, sem ter previamente decidido acerca da aplicação dos efeitos da revelia e ordenado a indicação de provas pelo Recorrente, uma vez que não considerou os efeitos da revelia, afastou-lhe o direito a produzir provas na instância de piso, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX